Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713123-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TIAGO GRIPP DE MELO, MARINA CARDOSO LADISLAU RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos opostos pelos autores/recorrentes contra decisão que não conheceu o recurso inominado por considerá-lo intempestivo. Alegam os embargantes que há contradição na decisão embargada, argumentando que o recurso foi apresentado no prazo final constante do sistema eletrônico, ou seja, na data de 27/1/23; sustentam que o lançamento equivocado do prazo recursal no Sistema PJE possui o condão de induzir em erro as partes e configura justa causa para o afastamento da intempestividade do recurso, nos termos do art. 223, parágrafo 1o, do CPC; requerem o recebimento e julgamento do recurso. Com razão os embargantes. De fato, consta dos autos que o juízo de primeiro grau lançou, por equívoco, a informação de que o dia 27/1/23 seria o prazo final para interposição de recurso, o que induziu os recorrentes em erro. É certo que cabe ao procurador da parte diligenciar pelo observância do prazo legal para interposição do recurso, porém, na atualidade, a divulgação dos atos processuais nos sítios eletrônicos dos tribunais consiste na principal fonte de informação dos advogados quanto ao trâmite do processo, de forma que a informação equivocada no sistema eletrônico configura justa causa que deve ser levada em consideração para a aferição da tempestividade do recurso, à luz dos princípios da boa-fé e confiança (art. 223, parágrafo 1o, do CPC). Precedente: EAREsp 1.759.860, Relatora: Ministra LAUTITA VAZ. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelos recorrentes para tornar sem efeito a decisão de id 44274900. Verifica-se, por oportuno, que os recorrentes solicitaram o deferimento da gratuidade de justiça. De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Nesse cenário, concedo aos recorrentes o prazo de 48 horas para comprovação da alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora